Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019811- 14.2021.8.11.0000
Vistos etc.
No caso concreto, depreende-se que o pedido de Justiça Gratuita para o processamento do recurso foi indeferido, conforme decisão Publicada em 01/12/2021 (ID 110727983 - Pág. 3), bem com foi fixado prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC. Contudo, constata-se a Guia foi recolhida tão comente em 10/12/2021, Ou seja, fora do prazo estipulado. (ID 112712990 - Pág. 1).
Dessa forma, o recolhimento do preparo nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC é medida que se impõe.
Intime-se o MARIA APRECIDA MENDES MARQUES para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora